Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737673-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZUMALI NOGUEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, proposto por ZUMALI NOGUEIRA LIMA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 107145528 – autos de origem): "Vistos etc. Trata-se cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva para a percepção do valor de R$ 4.000,00 (mil reais), ID 99480143. Pedido de gratuidade prejudicado em razão do recolhimento das custas processuais, comprovante de ID101367714. Impugnação de ID 104613073 com duas preliminares de mérito: prescrição da pretensão da autora e inépcia da inicial em razão da falta de planilha de cálculo (iliquidez). Réplica, ID106038787 . Analiso. A alegação de prescrição da pretensão autoral deve ser afastada. A própria parte ré apresenta em sua impugnação elementos nesse sentido, especificamente o item 3 da peça em que é demonstrada a ausência de trânsito em julgado do recurso pendente nos autos da ação de execução coletiva. Ademais, as decisões juntadas pela parte autora e proferidas pelo1o Juízo fazendário afastam essa alegação, a qual resta indeferida nestes autos. Igualmente ocorre quanto à alegação de inépcia da inicial. Ora, o próprio DF é o detentor das fichas financeiras e retardou a sua entrega aos requerentes, dificultando a liquidação de valores necessária a esta fase processual. Ultrapassadas essas questões, fixo o prazo de 5 dias para que a parte autora apresente os documentos necessários para que a Contadoria Judicial possa analisar/atualizar o crédito requerido. A planilha adotada nos autos da ação coletiva somente poderá ser adotada neste caso como demonstrativo de valores a serem abatidos, estes autos de exeeução individual inauguram nova fase processual, a qual necessariamente passa pela liquidação própria, conforme a sentença exequenda. Com a juntada pela parte autora, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial , que deverá observar os parâmetros definidos pela sentença exequenda. Com os cálculos prontos, intime-se as partes. Prazo de 5 dias. Intimem-se". Insurge-se o ente federativo agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi rejeitada a alegação de que a pretensão executória da parte agravada estaria prescrita. Alega o recorrente que a pretensão da exequente encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória em processo de conhecimento (ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001) e o pedido executivo da agravada, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Todavia, da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo ente federativo agravante. O feito principal refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. no 0000805-28/1993, por meio da qual foi a Fundação Hospitalar do Distrito Federal condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Confira-se: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto n. 20.910/1932). Súmula n. 150, STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade, conforme art. 9o do mesmo Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. (Decreto n. 20.910/1932) Súmula 383, STF - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. No caso, a sentença coletiva que dera ensejo ao cumprimento de sentença de origem, proferida no bojo da ação ordinária no 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001), movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE), em desfavor da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, na qual foi reconhecido o direito dos sindicalizados à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, devidamente atualizadas desde a exação até o efetivo pagamento, transitou em julgado em 13/04/1998. Em agosto de 2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo ente distrital, o SINDSAÚDE veio a demandar o cumprimento da sentença, o qual se encontra em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época foi rejeitada, conforme decidido por ocasião do agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (2a Turma Cível, acórdão 502204, 20110020056342AGI, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 9/5/2011). Com o Cumprimento de Sentença original ainda em trâmite, no âmbito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a agravada, inicialmente substituída pelo sindicato, requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva, pedido este homologado em 04/06/2021, conforme faz prova a documentação de ID Num. 31390223. Nesse contexto, infere-se que a exequente participou da ação coletiva proposta pelo sindicato desde o seu início, na qualidade de substituída, tendo optado, a posteriori, pela individualização de seu crédito, formulando desistência do cumprimento de sentença coletivo e distribuindo o presente pedido individualizado de execução, circunstância esta que não altera o prazo prescricional. Afinal, o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial de mérito em questão. Não suficiente, cumpre destacar que o ajuizamento da mencionada execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Todavia, conforme pontuado, a execução coletiva ainda perdura, razão pela qual ainda se encontra interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, o que reforça a inocorrência da alegada prescrição (art. 202, Código Civil). Nesse sentido, já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva .(...). Prescrição afastada. Unânime.” (TJDFT, 3a Turma Cível, 07180154320198070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 03/04/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. 2. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383/STF. 2.1. No caso, em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva coletiva (agosto de 2010), a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 2.2. Diante do tumulto processual, foi determinada, em 10/05/2019, a intimação dos beneficiados a fim de distribuírem, aleatoriamente, demanda própria. 2.3. A agravada requereu a desistência do pedido formulado na execução coletiva, em 07/06/2019, distribuindo o presente cumprimento individual em 05/12/2019, peculiaridade esta que não altera o prazo prescricional. 2.4. Em outros dizeres: o cumprimento individual de sentença em epígrafe decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal, o que afasta a prejudicial em questão. 2.5. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. (...). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1312702, 07302613720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 14:39:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora